Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-12.2022.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003155-12.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), LUCILENE PEREIRA SILVA DE CARVALHO - CPF: 807.514.821-53 (RECORRIDO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 159/2022.

SERVIDORES INATIVOS.
RGA CONCEDIDO RETROATIVAMENTE
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Embora

atualmente

não

exist
a

mais
a
paridade

salarial
entre
ativos
e
inativos
(STF RE 522.570),
diante
dos
efeitos

retroativos
da Lei
Complementar
Municipal de
Curvelância
159/2022
e da aplicação do princípio do tempus regis

actum
,
todos

os

servidores

efetivos

em

janeiro
de 2017
possuem

direito

ao

reajuste
de 7,64%.

2. A

extensão
dos
efeitos
da lei
aos

atuais

inativos
,
mas
que à
época
do
reajuste

estavam

em
plena
atividade
,
não

viola

o

disposto
no art. 37,
inciso
X, da CF, pois
a

iniciativa
para o
reajuste

foi
do Poder
Executivo
,
cabendo

ao
Poder
Judiciário

apenas

a

interpretação

da lei
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1003155-12.2022.8.11.0011

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente
:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA

Recorrido
:
LUCILENE PEREIRA SILVA SOARES

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

LUCILENE PEREIRA SILVA SOARES

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICIPIO DE CURVELANDIA / MUNICIPIO DE CURVELANDIA
.

Sentença

proferida
no ID
172084578
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) a
parte

reclamante
se
aposentou

em
19/07/2021; b) a Lei
Complementar
159/2022
concedeu
RGA a
todos

os

servidores
,
retroativo
à 2017,
em

índice
de 7,64%,
relativo

ao

reajuste
dos
anos
de 2017 a 2021; e c) a
parte

reclamante

tem

direito

adquirido

ao

aludido

reajuste
.
Julgou

procedentes

os

pleitos
da
inicial
,
condenando
a
parte

requerida

ao

pagamento
do RGA no percentual de 7,64% e
seus

reflexos

nas

férias
, no
terço

constitucional
,
décimo

terceiro
, e
licença

prêmio

indenizado
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172084582
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) é de
iniciativa

privativa
do
chefe
do Poder
Executivo
a
revisão
dos
vencimentos
de
seus

servidores
,
estando

vedado

a

intervenção
do Poder
Judiciário
; e b) o RGA
não

deve
ser
aplicado

aos

inativos
, visto que pela EC41/2003
pôs

fim
a
paridade
dos
servidores

ativos
e
inativos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 172084587
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extensão
,

aos servidores inativos
,

do RGA
concedido

retroativamente
.

A Lei Complementar Municipal de
Curvelância
nº 159/2022 concedeu aos servidores públicos da área de educação um reajuste salarial de 7,64% sobre o vencimento mensal, relativo ao período de 2017 a 2021, com efeito retroativo a janeiro de 2017.

Vale registrar que, com
fulcro

n
o

princípio

tempus
regit

actum
,
em

regra
,
o
ato

jurídico

perfeito
, o
direito

adquirido
e a
coisa

julgada
(art. 6° da LINDB)
serão

regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram

ou
no
momento

em
que
foram

satisfeitos

os

seus

pressupostos

(
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.975.278/SC).

A propósito:

(...)
1. Não há direito adquirido a regime jurídico do servidor público, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes no STF e STJ (STF RE 656982
AgR
e STJ
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 47.272/PRSTJ). 2. Os atos jurídicos serão regidos pela lei vigente à época em que ocorreram ou no momento em que foram satisfeitos os seus pressupostos. Precedentes (STJ
AgInt
no REsp n. 1.975.278/SC). (...)
(N.U 1012852-21.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Nes
s
e
contexto
,
embora

atualmente

não

haja

mais

paridade

salarial
entre
ativos
e
inativos
(STF RE 522.570),
diante
dos
efeitos

retroativos
da lei municipal e da
aplicação
do
princípio

tempus
regis

actum
,
pode
-se

afirmar
que
todos

os

servidores

efetivos

em

janeiro
de 2017
possuem

direito

ao

reajuste
de 7,64%.

Isto
por
que, para
todos

os

efeitos

jurídicos
, o
reajuste

ocorreu

em

janeiro
/2017,
embora

por

meio
de
uma
lei
publicada

em
2022.

Importante

deixar

consignado
,
que
a

extensão
dos
efeitos
da Lei
Complementar
Municipal 159/2022
aos

atuais

inativos
,
mas
que à
época

estavam

em
plena
atividade
,
não
viola o
disposto
no art. 37,
inciso
X, da CF, pois
a

iniciativa
para o
reajuste

foi
do Poder
Executivo
,
cabendo

ao
Poder
Judiciário

apenas

a

interpretação
da norma.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e
85, §§ 2º e 3º, do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023